Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. FÉRIAS. CARÁTER ALIMENTÍCIO. TEMAS 1009 E 531. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. BOA-FÉ QUE SE PRESUME.
1. Trata-se de ação que visa à abstenção descontos nos vencimentos da servidora, a título de reposição ao erário, de indenização de atividades externas, em períodos nos quais se encontrava em férias, nos anos de 2014 e 2015.
2. A ação foi ajuizada em 3/3/2021, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022. No julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, assim definida: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Dessa maneira, considerando-se que o acórdão foi publicado em 19/5/2021, aplica-se a tese anterior, o Tema 531 do STJ, que assim dispõe: "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".
3. Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé. No caso em análise, é indevido o desconto das verbas recebidas a maior pelo servidor, referentes à Indenização de Transporte no período de 2014 a 2015, durante suas férias, tendo em vista que o pagamento foi feito em razão de errônea interpretação da lei. Em reforço, não foi demonstrado que o recorrente tenha contribuído para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores, sendo a boa-fé presumida. Assim, ausente a comprovação documental de má-fé do recorrente no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1600173, 1600233, 1618596 e 1639432.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas e condenado em honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.